Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-77.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006060-77.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRISMALDO ARRUDA BORGES - CPF: 979.613.021-15 (EMBARGADO), BRENDA LORRAYNE DA SILVA - CPF: 052.343.911-32 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – COMPRA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA N. 543, DO STJ – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

Sabe-se que, até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Brdu Urbanismo S/A e Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, contra o v. Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação por eles interposto.

Os Embargantes alegam, em síntese, que há omissão no acórdão embargado, tendo em vista que deixou de considerar na apuração da mora do empreendedor o prazo de tolerância de cento e oitenta dias contratualmente previsto.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: i) artigos 23, 26, 27 e 32, todos da Lei nº 9.514/97 (Lei de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel); ii) artigos 85, §2º; 489, §1º, III e VI; art. 1.022, II, parágrafo único, II, todos do CPC; iii) artigos 186, 405, 725, 927 e 945, todos do CC/02; e, iv) art. 12, §3º, III do CDC;

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 232376663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Brdu Urbanismo S/A e Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
opõe Embargos de Declaração contra o v. Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso por eles interposto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...] Registra-se que,
in casu
, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do referido codex.

Infere-se do caderno processual que as partes, em 01/03/2019, firmaram o contrato de promessa de compra e venda, para aquisição do Lote n. 09, da Quadra 10, localizado no Loteamento Parque Alta Vista, no Município de Rondonópolis/MT,
com previsão inicial de entrega até o mês de junho de 2020 e, depois acrescido o prazo de uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
.

O descumprimento do prazo assinalado no contrato, inclusive o de tolerância, pela parte Recorrente, é ponto incontroverso nos autos, inclusive sequer foi objeto

de insurgência no presente Apelo
.

A par disso, aduz a parte Apelante que a rescisão do contrato foi motiva pela ausência de pagamento pelo comprador a partir de novembro/2020.

A tese não comporta provimento.

Isto porque, conforme extrai-se dos documentos trazidos pela parte Requerida, ora Apelante, a parte Autora se encontrava adimplente quando findo o prazo para entrega do lote adquirido.

O documento apontado no bojo do presente recurso como comprovação, em tese, da mora da parte Apelada, demonstra, em verdade, que todos os débitos se encontravam regularmente adimplidos pela parte Recorrida até o momento em que se configurou o atraso na entrega do bem.

Por esta razão, evidente que a tese alegada não merece prosperar.

Da taxa de corretagem.

A parte Recorrente sustenta que a determinação de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem contraria a tese firmada no julgamento do Tema n. 938, do STJ, já que consta do contrato firmado entre as partes, de forma expressa, o montante que seria cobrado da compradora, ora Apelada.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, firmou entendimento de que é válida a estipulação contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de

pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária desde que previamente informado o preço total da aquisição do imóvel e desde que previamente informado o valor da comissão de corretagem, em respeito ao direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC).

Entrementes, no caso em questão, não se trata de pedido de devolução, fundado no inconformismo com a obrigação ao pagamento da comissão de corretagem, mas embasado na rescisão contratual, quando as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Corroborando o entendimento, trago à baila o aresto do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO.

RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. SELIC.

INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não ser que outra taxa tenha sido contratada.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021)” (Destaquei).

Deve-se ressaltar que, em virtude de ter restado devidamente comprovada a culpa exclusiva da Recorrente pela rescisão contratual, devem os valores

pagos pela Apelada ser integralmente devolvidos, nos termos da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, desfazimento”.

Ainda nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.

3. (...). (AgInt no AREsp n. 2.392.437/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023)”. (Destaquei).

Dessarte, não merece retificação a sentença recorrida, no que tange à determinação de restituição do valor pago a título de corretagem, como consectário lógico da rescisão contratual por culpa da promitente vendedora.

Do dano moral.

Asseguram as Apelantes que inexiste dano a ensejar a reparação, porque fixada com base em argumentação genérica.

O dano moral pode ser conceituado de maneira simples e precisa como sendo aquele que provoca uma lesão a um direito da personalidade. Assim, o dano moral, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, dignidade, a vida íntima e privada, além da atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais

e intelectuais, entre outros.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram um contrato de promessa de compra e venda de 01 (um) imóvel, conforme instrumento contratual colacionado aos autos.

O descumprimento contratual, por si só, não é apto a configurar indenização por dano extrapatrimonial. Contudo, o atraso da entrega do imóvel, injustificadamente, já considerando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, ocasiona séria e fundada angústia no espírito a quem adquire imóvel.

Desse modo, tais fatos são suficientes para comprovar a

responsabilidade civil, o ilícito praticado pela Apelante, bem como o nexo causal, ensejando, portanto, o ressarcimento do dano moral.

No que tange ao valor indenizatório, por não possuir critérios fixos e determinados, a quantificação deve ser feita com o prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre tendo em vista os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, reparar os danos causados à parte lesada, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na adoção de novas condutas levianas e ilícitas, devendo ainda ser levando em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte lesada e o porte econômico do agente.

Sopesando-se todas as considerações acima feitas, a indenização fixada pelo Magistrado singular no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantida, por se amoldar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas, sendo ainda a que melhor atende os objetivos do instituto do dano moral, acima mencionados.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

(id. 226957190)

Vê-se que da leitura dos excertos acima colacionados,
não há qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que os Embargantes pretendem se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos por
Brdu Urbanismo S/A e Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, para manter incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024